Tribunal: TJSP
Processo: 1002820-86.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DE FATURA – PAGAMENTO REALIZADO APÓS O VENCIMENTO, NO MESMO DIA EM QUE O TÍTULO FOI ENVIADO AO CARTÓRIO PARA PROTESTO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECONHECIMENTO – BAIXA DO PROTESTO – INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DE FATURA – PAGAMENTO REALIZADO APÓS O VENCIMENTO, NO MESMO DIA EM QUE O TÍTULO FOI ENVIADO AO CARTÓRIO PARA PROTESTO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECONHECIMENTO – BAIXA DO PROTESTO – INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 26 DA LEI No 9.492/97 – QUESTÃO DIRIMIDA PELA 2a SEÇÃO DO STJ MEDIANTE JULGAMENTO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA.

APELAÇÃO PROVIDA